Tribunal: TJMT
Processo: 1012435-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012435-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), MARCELO SULIS - CPF: 760.671.810-53 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECRETO-LEI No 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FORNECIDO NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Devidamente realizada a notificação extrajudicial e constituído em mora o devedor, surgem para o credor os direitos da mora decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SULIS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de no 1000443-18.2020.8.11.0044, ajuizada pelo BANCO JOHN DEERE S. A., deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo trator agrícola, marca John Deere, modelo 5085,
chassi
1BM508EHG4003642, expedindo o mandado competente.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta, em síntese, que inexiste nos autos prova de notificação que constitua em mora as parcelas vencidas, visto que que não foram esgotados os meios de tentativa de notificação para justificar a realização desta por edital, contrariando, assim, a Súmula no 72 do c. STJ. Alega que a atual pandemia provocada pelo Covid-19 afetou seriamente a economia mundial e que os efeitos chegaram a ele, sendo impossível, no momento, arcar com o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, reconhecendo, assim, a sua inadimplência.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, reconhecendo a ausência de constituição em mora, com a extinção/improcedência do feito e devolução do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (Decisão de ID no 47168976).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID no 48501629).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID no 48501629).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O Decreto-lei no 911 de 1.969 determina que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.

Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.

Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.

No caso, da análise das cédulas bancárias, não há como constatar que houve renovação ou novação da dívida, de modo que o inadimplemento se mostra incontroverso.

Ademais, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR consta o envio no endereço fornecido no contrato bancário.

É, a propósito, o que prescreve o art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n.o 911/69,
in verbis
:

Art. 2.o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

A notificação, portanto, se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, por consequência, não merece qualquer censura a decisão recorrida.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020